Tribunal: TJPA
Processo: 0805266-70.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0805266-70.2020.8.14.0000

EXEQUENTE: ANGELA DALILA CUNHA PRADO

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. DESNECESSIDADE AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada assinalou absoluta clareza a desnecessidade de previa ação de liquidação, bastando tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo.

2. Não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, notadamente quando o decisum não está embasado em precedente vinculativo.

3. Consoante entendimento da Segunda Seção do STJ não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 03ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 25.01.2023 a 01.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0805266-70.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 10670470)

AGRAVADA: ANGELA DALILA CUNHA PRADO

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

Trata-se de Agravo Interno contra decisão desta relatoria que julgou improcedente a impugnação, homologou o valor devido e determinou remessa à Contadoria do Juízo para atualização e apuração dos honorários advocatícios.

Em brevíssima síntese, o agravante renovou a arguição acerca da necessidade de prévia ação de conhecimento.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão julgando procedente a impugnação.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º do CPC) e majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada assinalou absoluta clareza a desnecessidade de previa ação de liquidação, bastando tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual não deve ser acolhida a insurgência recursal.

Não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, notadamente quando o decisum não está embasado em precedente vinculativo.

Por fim, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OMISSÃO QUANTO A IMPOSIÇÃO DE MULTA E A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU DOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. A imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do diploma processual civil, não é automática e depende da análise do caso concreto.

4. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.

5. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1677575/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/02/2023